Tribunal: TJBA
Processo: 8019682-06.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019682-06.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VITOR DE JESUS

Advogado(s)
:
CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA

APELADO: JOSELITO VIEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
ECIA KAROLINE TELES MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO FAMILIAR. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face de ação de imissão de posse. A embargante sustenta ser proprietária do imóvel rural denominado "Fazenda Poço da Volta" com base em duas teses: (a) usucapião familiar, nos termos do art. 1.240-A do Código Civil; e (b) direito à meação decorrente de união estável com o alienante do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos do art. 1.240-A do Código Civil para reconhecimento da usucapião familiar; (ii) saber se restou demonstrada a existência de união estável entre a embargante e o alienante do imóvel, conferindo-lhe direito à meação; e (iii) definir o quantum dos honorários advocatícios de sucumbência não arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião familiar pressupõe o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do art. 1.240-A do Código Civil: natureza urbana do imóvel, área de até 250m2, posse direta e exclusiva por 2 anos ininterruptos, abandono do lar pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro, utilização para moradia, e inexistência de outro imóvel urbano ou rural.

No caso concreto, o imóvel objeto da disputa é de natureza rural (Fazenda Poço da Volta), conforme ITR e registro imobiliário, quando a lei expressamente exige imóvel urbano. A interpretação extensiva pretendida pela recorrente implicaria criar hipótese de usucapião não prevista em lei, o que não compete ao intérprete.

A área do imóvel é de aproximadamente 9.000m2 (1 tarefa e 14 braças), excedendo consideravelmente o limite legal de 250m2 estabelecido pelo art. 1.240-A do Código Civil.

A embargante não comprovou utilizar o imóvel rural como moradia habitual, existindo nos autos comprovante de conta de água em seu nome com endereço urbano diverso (Rua Santana nº 215, Centro, Anguera/BA), o que compromete a alegação de que a fazenda seria sua residência.

A própria narrativa da embargante indica que a saída do suposto companheiro do imóvel decorreu do rompimento do relacionamento, circunstância que não se confunde com o abandono imotivado do lar exigido pelo art. 1.240-A do Código Civil. Precedentes.

A ausência de qualquer dos requisitos previstos no art. 1.240-A do Código Civil enseja a improcedência do pedido de usucapião familiar. No caso, verifica-se o descumprimento simultâneo de quatro requisitos essenciais.

Quanto à alegada união estável e direito à meação, o recibo de cessão de direitos hereditários de 1992 qualifica o suposto companheiro como "casado", sem qualquer menção à embargante. O recibo de venda de 2012 também o qualifica como "casado com Maria Neuza Lopes dos Santos", pessoa diversa da embargante.

A fragilidade do acervo probatório e as contradições documentais que apontam o estado civil de "casado" do alienante, tanto à época da aquisição (1992) quanto da alienação (2012), não permitem concluir pela existência de união estável e consequente direito à meação. Ausência de prova robusta quanto à convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

A declaração de doação de 2017 não se presta a comprovar a propriedade da embargante, pois: (a) não contém as assinaturas do doador e da beneficiária, inexistindo manifestação de vontade; e (b) é posterior à venda do imóvel ao embargado em 2012, caracterizando alienação a non domino, juridicamente ineficaz nos termos do art. 1.268 do Código Civil.

Não se verifica omissão na sentença, que apresentou fundamentação clara, coerente e específica para o caso concreto, exercendo regularmente a atividade jurisdicional de valoração das provas.

A ausência de fixação do quantum dos honorários advocatícios constitui vício cognoscível de ofício, relacionado à nulidade da sentença por ausência de elemento essencial (art. 489, II, do CPC). A correção não implica reformatio in pejus, pois apenas integra decisão que já havia condenado a parte ao pagamento de honorários. Precedentes do STJ.

Tratando-se de causa de pequeno valor (R$ 4.000,00) e considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios fixados de ofício em R$ 1.500,00, mantida a suspensão de exigibilidade.

Tese de julgamento:
"1. A usucapião familiar prevista no art. 1.240-A do Código Civil exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo inaplicável a imóveis rurais com área superior a 250m2 e cuja utilização como moradia não reste demonstrada. 2. O rompimento do relacionamento não se equipara ao abandono imotivado do lar exigido pela norma. 3. A ausência de fixação do quantum dos honorários advocatícios constitui vício cognoscível de ofício, sendo sua correção matéria de ordem pública que não configura reformatio in pejus."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 104, I; 108; 541; 1.223; 1.240-A; 1.268; 1.659, I; 1.723; 1.725; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 98, § 3º; 373, I; 489, II e § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14/10/2020 (Tema 1.076); STJ, AgInt no AREsp 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/03/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1016293-46.2019.8.26.0007, Rel. Augusto Rezende, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2023; TJ-RS, AC 50114295720188210010, Rel. Carlos Eduardo Zietlow Duro, Sétima Câmara Cível, j. 18/04/2022; TJ-MG, Apelação Cível 50023800920208130183, Rel. Des. Kildare Carvalho, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 05/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019682-06.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante MARIA VITOR DE JESUS e como apelada JOSELITO VIEIRA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator